Tribunal: TJDFT
Processo: 0750630-33.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTUPROS DE VULNERÁVEIS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA COESOS E CORROBORADOS PELA PROVA ORAL. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA. CONDENAÇÃO. IN DUBIO PRO REO EM RELAÇÃO A OUTRA VÍTIMA FALECIDA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONFIGURAÇÃO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DAS PENAS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. COEFICIENTE DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS AO DELITO. AGRAVANTE DO ART. 61, II, "f", E CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CP. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO MÁXIMA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A condenação pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, do CP e art. 5o, II, da Lei 11.340/2006) fundamenta-se na harmonia dos quatro depoimentos prestados pela vítima ao longo de dois anos, na ausência de contradições quanto à narrativa dos abusos e no alinhamento da descrição dos fatos com os demais elementos probatórios colhidos em Juízo. A negativa de autoria do réu não encontrou respaldo na prova dos autos.
2. Em relação a outra vítima, falecida antes de ser ouvida na delegacia, a inexistência de seu depoimento, somada ao fato de que a única prova disponível é um depoimento indireto de outra pessoa, também vítima, gera uma dúvida razoável quanto à veracidade e à suficiência das alegações. 2. 1. Deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo (art. 5o, inciso LVII, da CF), para manter a absolvição do réu com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.
3. O crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/2006, conforme redação da Lei 13.641/2018, vigente quando do fato) está configurado diante do acervo probatório, notadamente pela confissão do réu.
4. A aplicação do princípio da consunção exige uma relação de dependência lógica e de absorção entre os delitos, de modo que o crime-meio seja considerado um instrumento necessário para a prática do crime-fim. 4. 1. O princípio da consunção não se aplica entre os delitos de descumprimento de medida protetiva e coação no curso do processo (art. 344 do CP), uma vez que tutelam bens jurídicos distintos e não guardam relação de instrumentalidade entre si.
5. A confissão espontânea da ré é confirmada pelo restante da prova oral, com destaque para o interrogatório do corréu que também corrobora a prática do crime de coação no curso do processo praticado por sua genitora (art. 344, parágrafo único, do CP).
6. A incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", e da causa de aumento do art. 226, inciso II, ambas do CP, não configuram bis in idem (Tema 1.215/STJ).
7. O Tema 1.202/STJ autoriza a aplicação da fração máxima da continuidade delitiva (art. 71 do CP) no crime de estupro de vulnerável, mesmo sem a precisa quantificação dos atos, desde que demonstrada a habitualidade da conduta ao longo de período prolongado, como ocorreu no caso.
8. A culpabilidade do réu no descumprimento de medida protetiva ultrapassou a usual à espécie, evidenciando intenso dolo e desrespeito ao Poder Judiciário, ao desobedecer a ordem judicial apenas sete dias após ser intimado das medidas protetivas.
9. Na fixação da pena-base, ante a ausência de critério legal, aplica-se a fração de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados para cada circunstância judicial desfavorável (art. 59 do CP).
10. Compensa-se a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. A atenuante da idade avançada (art. 65, inciso I, do CP) não reduz a pena em razão da Súmula 231/STJ e do Tema 158/STF.
11. No caso de estupro de vulnerável, o dano moral é in re ipsa, sendo inafastável seu reconhecimento (Tema 983/STJ). 11.1. O valor indenizatório deve ser fixado considerando a gravidade do crime, o grau de sofrimento ao qual fora submetida a vítima, a intensidade do dolo do acusado e a condição socioeconômica dos envolvidos. Também deve o julgador situar o valor arbitrado entre os limites da razoabilidade e proporcionalidade, respeitando o caráter pedagógico e punitivo da medida, mas sem implicar em enriquecimento sem causa.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.